Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738480-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO DE PREFERÊNCIA E ANTERIORIDADE DA PENHORA. PRECEDÊNCIA DA PENHORA DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 674 do CPC, alegação de nulidade da penhora pelo terceiro interessado deve ser formulada em embargos de terceiro. 2. O STJ define que “a penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência” (AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). 3. No caso, a penhora pertinente ao feito executivo de origem, conforme registro R.22- 569335, foi efetivada no dia 13/6/2018, e o termo de penhora data de 5/6/2018(certidão de registro de penhora de ID 31343243 - Pág. 8). Já na execução ajuizada pelo BRB, em que cedido o crédito para a terceira interessada, ora agravante, consta termo de penhora do imóvel lavrado em 22/7/2021 (ID 98255044 do processo 0736904-76.2018.8.07.0001). Portanto, correta a decisão agravada no sentido de que “tem preferência na alienação do referido bem e na satisfação do crédito vindicado o credor destes autos executivos” (ID 165155660 - Pág. 4). 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em petição de ID 62589374, os recorridos GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS e GEOVANI ANTUNES MEIRELES pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Henrique de Paula e Souza, OAB/DF 72.642. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 62210106), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 62211479), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.977.010/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não mereceria trânsito no que tange à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS e GEOVANI ANTUNES MEIRELES, sejam feitas em nome do patrono Pedro Henrique de Paula e Souza, OAB/DF 72.642. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021